Tribunal: TJSP
Processo: 2147276-06.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Controvérsia centrada sobre a definitividade de depósito feito em garantia em fase de cumprimento de sentença e não reclamado pelo executado, sobrevindo negativa de levantamento em favor da exequente – ADMISSIBILIDADE – Negativa – Ausência de efetiva repetição de processos com idêntica 'controvérsia' e de risco de ofensa à isonomia e à

Ementa:
*INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Controvérsia centrada sobre a definitividade de depósito feito em garantia em fase de cumprimento de sentença e não reclamado pelo executado, sobrevindo negativa de levantamento em favor da exequente – ADMISSIBILIDADE – Negativa – Ausência de efetiva repetição de processos com idêntica 'controvérsia' e de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (artigo 976, inciso I e II, do NCPC) – Circunstância, ainda, de que o recurso que deu origem ao incidente já se encontra julgado na respectiva 37a Câmara de Direito Privado, vulnerando o preceito do parágrafo único do artigo 978 do NCPC – Petição que traz precedentes de outros Tribunais, e não circunscrito à Subseção 2 de Direito Privado, como apontado, ou de outras Câmaras da mesma Seção, tangenciando a inépcia procedimental – Incidente não conhecido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2147276-06-2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32.110
Registro: 2020.0000760692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2147276-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que
é requerente MARIA ELIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA, é requerido ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO INCIDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2147276-06-2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32.110
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS no 2147276-06.2020.8.26.0000
Requerente: MARIA ELIANA CERQUEIRA DE ALMEIDA
Requerido: ITAÚ UNIBANCO S/A.
VOTO No 32.110
*INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS

Controvérsia
centrada
sobre
a
definitividade de depósito feito em garantia em fase de
cumprimento de sentença e não reclamado pelo executado,
sobrevindo negativa de levantamento em favor da exequente
ADMISSIBILIDADE Negativa Ausência de efetiva
repetição de processos com idêntica 'controvérsia' e de risco
de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (artigo 976,
inciso I e II, do NCPC) Circunstância, ainda, de que o
recurso que deu origem ao incidente já se encontra julgado
na respectiva 37a Câmara de Direito Privado, vulnerando o
preceito do parágrafo único do artigo 978 do NCPC
Petição que traz precedentes de outros Tribunais, e não
circunscrito à Subseção 2 de Direito Privado, como
apontado, ou de outras Câmaras da mesma Seção,
tangenciando a inépcia procedimental
Incidente não
conhecido.*
1

Trata-se
de
'incidente
de
resolução de demandas repetitivas' oposto na forma
do artigo 976 e ss do NCPC em relação ao não
provimento
do
Agravo
de
Instrumento
no
2023535-26.2020.8.26.0000, distribuído na Colenda
37a Câmara de Direito Privado, o qual foi tirado
de decisão de primeiro grau nos autos da ação
declaratória de inexistência de dívida, cumulada
com indenização por danos morais, autuada sob no
1006457-75.2014.8.26.0152, tramitada na 3a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2147276-06-2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32.110
Cível da Comarca de Cotia.
Diz
a
requerente
que
os
autos
principais houve julgamento condenatório em seu
favor, transitado em julgado, sendo que na fase de
cumprimento de sentença o magistrado de primeiro
grau rejeitou pedido de expedição de mandado de
levantamento do valor depositado nos autos em seu
favor, o que ensejou a interposição do citado
Agravo de Instrumento que não restou provido sob o
argumento de que o valor de R$ 88.477,03 se
tratava de 'depósito a título de garantia atrelado
à exceção de pré-executividade', portanto, fora do
escopo da condenação.
Assevera
que
a
concordância
da
empresa suscitada sobre os valores depositados e
homologados judicialmente, bem como a rejeição à
impugnação que fez ao cumprimento da sentença, não
permite que aquele valor seja ressarcido à mesma,
sob pena de violação do princípio da segurança
jurídica e da estabilidade da coisa julgada.
Nessa quadra, aponta o desacerto da
decisão
no
aludido
Agravo
de
Instrumento
em
relação a outros julgados da Seção de Direito
Privado.
Distribuição
ao
Órgão
Especial
determinada pelo douto Presidente da Seção de
Direito Privado (fls. 73).
É o relatório necessário.
2.1

DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
ADMISSIBILIDADE DO IRDR
Segundo o artigo 976 do Novo Código
de Processo Civil, o cabimento da instauração do
incidente de resolução de demandas repetitivas
deve estar fundado em duas premissas simultâneas:
a-) efetiva repetição de processos com a mesma
controvérsia
sobre
a
questão
de
direito
em
discussão; b-) efetivo risco de ofensa à isonomia
e à segurança jurídica.
Notadamente,
esse
novo
instituto
processual que se assemelha (mas não é idêntico) à
anterior
uniformização
de
jurisprudência
nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2147276-06-2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32.110
Tribunais, eis que esta tem um alcance limitado,
enquanto
aquele
confere
um
mecanismo
jurisprudencial sobre determinada reiterada, com
ampla discussão,
para
fixar orientação
a ser
seguida pelos demais órgãos fracionários, sedimentando-se um jurisprudência 'estável,
íntegra e coerente' (artigo 926 do NCPC). Dessa
forma, é o equivalente, no segundo grau de jurisdição, ao procedimento de recursos
repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, para cumprir essa missão de
estabilização
jurisprudencial
sobre
matéria
reiterada, o legislador fixou aqueles pressupostos
objetivos do citado artigo 976, de modo que não
basta uma mera perspectiva de que se venha a
existir
muitos
processos
com a mesma questão
jurídica,
mas
que
a
multiplicidade
seja
uma
realidade efetiva, e não 'potencial'.
Além
disso,
há
outra
exigência
procedimental: o processo originário ou recurso do
qual se extraiu o IRDR deve estar em fase de
tramitação, pois o colegiado que irá julgar o
incidente também o fará em relação ao processo/recurso base, conforme preceito do
parágrafo único do artigo 978. Nessa direção foi
editado o Enunciado no 344 no Fórum Permanente de
Processualistas Civis: 'a instauração do incidente
pressupõe a existência de processo pendente no
respectivo Tribunal.'
Tais
exigências,
plausíveis,
do
legislador federal
tem o condão de evitar a
suscitação de incidentes apenas como mais uma via
recursal
contra
decisão
desfavorável
ao
suscitante, o que tem rendido inúmeras inadmissões
neste Colendo Órgão Especial, como bem descrito no
julgamento do IRDR no 2201556-58.2019.8.26.0000,
em 12/02/2020, com voto condutor do Des. João
Carlos Saletti, acompanhado por este subscritor,
do qual se extrai o seguinte excerto:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS

Juízo
de
admissibilidade

Controvérsia
acerca
do
cabimento,
ou
não,
de
condenação do vencido ao pagamento
de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2147276-06-2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32.110
personalidade
jurídica
julgado
improcedente
Ausência de “efetiva
repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito” (inciso I) e
“risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica” (inciso II), nos
termos do art. 976 do Código de
Processo Civil
Hipótese, ademais,
em
que
já
julgado
pela
Câmara
competente o recurso de agravo de
instrumento em que veiculado o tema,
a impossibilitar o conhecimento do
IRDR,
posto
já
não
pendente
de
julgamento o recurso (par. único do
art. 978 do CPC) Requisitos para a
instauração do incidente que, por
concorrentes, devem ser simultâneos

Não
preenchimento
desses
requisitos,
no
caso
concreto

Precedentes
do
Órgão
Especial

Incidente não conhecido.
[...]
a) Efetiva repetição de processos.
“Consoante doutrina autorizada, destina-
se o IRDR a pacificar situações de
litigiosidade de massa, sendo necessário haver a efetiva multiplicidade de feitos sobre uma
mesma questão de direito.
“Confira-se:
“... o Código de Processo Civil de 2015
instituiu uma nova técnica processual
destinada à litigiosidade de massa, o
incidente
de
resolução
de
demandas
repetitivas (IRDR, arts. 976 a 987).
Objetiva-se, com o incidente, fixar entendimento que resolva questão jurídica (de direito material ou processual) repetida em inúmeros processos, o qual será aplicado no
julgamento de todos os casos presentes
e futuros em que esteja presente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2147276-06-2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32.110
controvérsia, evitando-se a quebra de
isonomia entre os jurisdicionados e gerando segurança jurídica na
interpretação e aplicação do direito”
(grifei
FREDIE DIDIER JR. e SOFIA
TEMER

“Julgamento
de
Casos
Repetitivos”
Col. Grandes Temas do
Novo CPC” coord. FRÉDIE DIDIER JÚNIOR
e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA
Ed.
JusPodivm

1a
ed.

2017

p.
227/228).
“O incidente de resolução de demandas
repetitivas
IRDR
é um mecanismo de
solução coletiva de conflitos, delineado na tentativa de trazer
racionalização e eficiência diante dos
conflitos de massa, para realizar a
árdua tarefa de julgar os litígios envolvendo direitos individuais homogêneos.” (ALUISIO GONÇALVES DE
CASTRO MENDES e LARISSA CLARE POCHMANN
DA SILVA “Precedentes” Col. Grandes
Temas
do
Novo
CPC”

coord.
Geral
FRÉDIE DIDIER JÚNIOR
Ed. JusPodivm

2015 p. 567 e 583).
“O incidente autorizado pelo art. 976
do NCPC é um instrumento processual
destinado a produzir eficácia pacificadora de múltiplos litígios, mediante estabelecimento de tese
aplicável a todas as causas em que se
debata a mesma questão de direito. Com
tal
mecanismo
se
intenta
implantar
uniformidade de tratamento judicial a
todos os possíveis litigantes colocados
em situação igual àquela disputada no
caso padrão.” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
“Processo nos tribunais e meios de
impugnação às decisões judiciais Cap.
18: Regime das demandas repetitivas no
novo Código de Processo Civil”
Col.
Grandes Temas do Novo CPC”
coord.
geral
FRÉDIE
DIDIER
JÚNIOR

Ed.
JusPodivm 2016 p. 425/426).
[...]
b) Segurança jurídica e isonomia.
“Tampouco restou observado o requisito
do art. 976, II do CPC
“risco de
ofensa
à
isonomia
e
à
segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2147276-06-2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32.110
jurídica”.
A esse respeito:
“Procura-se pôr fim à indefinição e à
oscilação jurisprudencial que tendem a
instigar a litigiosidade, pois alguns
litigantes
e
sentem
encorajados
a
demandar sem razão ou a resistirem a
pretensões legítimas na crença de que a
sorte na distribuição do processo a um
determinado órgão jurisdicional poderá
determinar
um
desfecho
favorável
do
litígio.”
“(...)
“A tese jurídica fixada no IRDR tem
como objetivo assegurar a isonomia e a
segurança
jurídica,
fornecendo
uma
mesma resposta jurisdicional a todos os
processos,
individuais
ou
coletivos,
que versem sobre idêntica questão de
direito
na
área
de
jurisdição
do
tribunal.” (ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO
MENDES
e
LARISSA
CLARE
POCHMANN
DA
SILVA - “Precedentes”
Col. Grandes
Temas
do
Novo
CPC”

coord.
geral
FRÉDIE DIDIER JÚNIOR
Ed. JusPodivm

2015 p. 567 e 583).
A exigência desse pressuposto de efetiva 'multiplicidade' de entendimento 'divergentes' orientou a inadmissão
de outros
IRDR's:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR)

JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
CONTROVÉRSIA SOBRE A
BASE DE CÁLCULO DO PREPARO DE APELAÇÃO
QUANDO HÁ SENTENÇA CONDENATÓRIA E O
RECURSO
LIMITA-SE
AO
PLEITO
DE
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS CONTENDO A MESMA
CONTROVÉRSIA REQUISITO NÃO PREENCHIDO
A EXISTÊNCIA DE ALGUNS JULGADOS DESTA
CORTE,
AINDA
QUE
COM
ENTENDIMENTOS
ANTAGÔNICOS,
NÃO
É
SUFICIENTE
A
CARACTERIZAR
A
MULTIPLICIDADE
DE
PROCESSOS QUE ENSEJA A UNIFORMIZAÇÃO
QUE O INCIDENTE VISA PROPORCIONAR

LEGITIMIDADE,
ADEMAIS,
PARA
O
REQUERIMENTO
DO
INCIDENTE
CONFERIDA,
DENTRE OUTROS, ÀS PARTES, NOS TERMOS DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2147276-06-2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32.110
ARTIGO 977, II, DO CPC
ROL TAXATIVO
QUE
NÃO
ABRANGE
A
ASSOCIAÇÃO
DE
ADVOGADOS
MILITANTES
NA
CAUSA

INCIDENTE
INADMITIDO.”
(IRDR
2038304-10.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
FERRAZ
DE
ARRUDA,
j.
11.04.2018).
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
(IRDR)

PRETENSÃO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE

CONTROVÉRSIA
ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DO PREPARO DE
APELAÇÃO
QUANDO
O
RECURSO
DISCUTIR
APENAS A MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA (ARTIGO 4o,
INCISO II, § 2o, DA LEI ESTADUAL No
11.608/2003)

AUSÊNCIA
DE
EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM CONTROVÉRSIA
SOBRE A MESMA QUESTÃO DE DIREITO OU
RISCO
DE
OFENSA
À
ISONOMIA
E
À
SEGURANÇA
JURÍDICA

DIVERGÊNCIAS
PONTUAIS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DA
NORMALIDADE
DA
FORMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA

REQUISITOS
PARA
INSTAURAÇÃO
DO
IRDR
NÃO
PREENCHIDOS
(ART. 976, INCISOS I E II DO CPC

PRECEDENTES
DESTE
COLENDO
ÓRGÃO
ESPECIAL
INCIDENTE NÃO CONHECIDO. A
existência de alguns julgados desta Corte, ainda que com entendimentos divergentes, não é suficiente a caracterizar a multiplicidade de
processos que enseja a uniformização
que
o
incidente
visa
proporcionar.”
(IRDR
2231329-85.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
RENATO
SARTORELLI, j. 28.11.2018).
Portanto, essas são as balizas dos
pressupostos de admissibilidade de qualquer IRDR
suscitado no âmbito de qualquer órgão colegiado
dos
Tribunais
de
Justiça
ou
dos
Tribunais
Regionais Federais.
2.2 DO CASO CONCRETO
Leitura da petição revela algumas
incongruências.
É dito que a decisão no Agravo de
Instrumento
no
2023535-26.2020.8.26.0000
é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
IRDR no 2147276-06-2020.8.26.0000 São Paulo Voto 32.110
conflitante entre as Câmaras da Subseção 2 de
Direito Privado (fls. 02), mas os precedentes
listados não trazem essa realidade: o precedente
'1' é da 20a Câmara, mas trata sobre honorários de
sucumbência
na
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença, e não sobre depósito em garantia para a
interposição do incidente; o precedente '3' é
oriundo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do
Sul; o precedente '4' é oriundo do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro; o precedente '5' é
oriundo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina;
o precedente '6' é oriundo do Tribunal Regional
Federal da 3a Região.
Assim, a priori, a inicial tangencia
a inépcia porque levante suposta controvérsia não
internamente ao Tribunal de Justiça de São Paulo,
mas de outros Tribunais da Federação. Além disso,
há
intenção
tácita de apontar algum conflito
circunscrito à Subseção 2 de Direito Privado, o
que deveria conduzir o seu exame para a Turma
Especial daquela subseção, na forma do artigo 32,
inciso I, do RITJ, se a inicial tivesse condições
de prosseguir tal como apresentada.
Finalmente, e não menos relevante, é
claro que a requerente busca via imprópria contra
decisão que não lhe agradou, e, ao que parece,
revestida de acerto ao não autorizar levantamento
daquilo
que
não compõem a
efetiva condenação
transitada em julgado.
3. ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto, não admito o incidente por absoluta ausência de
seus pressupostos de procedibilidade, na forma dos
artigos 976, incisos I e II, e 978, parágrafo único, do
indigitado codex.
4.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, não se conhece do incidente.

JACOB VALENTE
Relator